Tribunal: TJDFT
Processo: 0004449-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIVERGÊNCIA QUANTO À REINCIDÊNCIA DO RÉU. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, PARA ACLARAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SEM ALTERAR O RESULTADO.

1 A Defesa alega omissão no exame da reclassificação da conduta do réu para aquela do artigo 28 da Lei 11.343/2006, e também quantidade de pena reduzida por maus antecedentes. O órgão acusador também fala de omissão na análise da primariedade do réu, uma vez que a sentença reconhece a existência de duas condenações, utilizando-as na primeira fase, para definir a pena-base, e na fixação do regime semiaberto, alegando que o correto o regime fechado.

2 Os embargos declaratórios não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, servindo apenas para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade na sentença ou no acórdão. Não ocorre omissão quando o acórdão afirma e descreve as provas da materialidade e autoria, fixando-se a pena-base considerando os maus antecedentes do réu. Questões efetivamente discutidas e decididas com fundamentos idôneos, satisfaz aos requisitos do prequestionamento.

3 A certidão referida pelo Ministério Público para configurar a reincidência contém erro material, sanado com a atualização da FAP, observando-se que não havia transitado em julgado. Isso só ocorreu posteriormente à ocorrência dos fatos debatidos nos autos. Por isso, a pena fixada entre quatro e oito anos de reclusão determina o regime inicial semiaberto, por ser o réu tecnicamente primário e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, uma vez que dentre oito, apenas uma foi negativada.
4 Embargos defensivos não providos, mas acolhidos em parte para mais bem esclarecer o julgado, sem alterar o seu resultado.